Tribunal: STF
Processo: Rcl 88214
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 655.283, TEMA  606 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA
DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA
NA ORIGEM: INVIABILIDADE DE RECLAMAÇÃO. VÍNCULO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Vicente/SP, em 1º.12.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo
n. 1001293-78.2024.5.02.0482, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 655.283, paradigma do Tema 606 da repercussão geral:
“Insurge-se a recorrente em face da sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de reversão da justa causa aplicada, tendo em vista a discussão sobre o vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seu agente, em conforme o entendimento firmado na decisão do Plenário do C. STF na ADI nº 3395.
Com razão. No caso, a reclamante foi contratada pelo regime da CLT, por meio de contrato celebrado com sociedade de economia mista, o que atrai a competência material desta Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição da República. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395/DF, em 15/4/2020, confirmou decisão liminar e fixou, ‘com aplicação de interpretação conforme à Constituição, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores’. Nos termos do julgado, somente as ações que discutem direitos tipicamente estatutários dos servidores públicos, de índole administrativa, é que se encontram fora da competência da Justiça do Trabalho. Não é o caso dos autos. Segundo a inicial, a primeira ré, sociedade de economia mista criada a partir da Lei Municipal nº 1.726/77, possuía personalidade jurídica própria. Entretanto, a LC 934/2019, que autorizou o Poder Executivo a liquidar, dissolver e extinguir a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente prevê expressamente em seu art. 2º, que o Município sucederá a sociedade extinta em direitos e obrigações. Incontroverso nos autos que a autora foi contratada pela primeira reclamada. Não há discussão acerca da validade da contratação, que se deu sob a égide da CLT, não se enquadrando, assim, na hipótese de incompetência tratada no julgamento da ADI 3.395. (...)
Dessarte, reconhece-se a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, consoante dispõe o artigo inciso I do artigo 114 da Constituição Federal. A fim de que não se configure supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, determina-se o retorno dos autos ao r. juízo de origem para que sejam apreciadas as pretensões deduzidas na inicial, como entender de direito” (fls.1-5, e-doc. 11). 

2. O reclamante relata que “empregado público da Administração Direta (...) ajuizou ação após ser demitido por justa causa diante de sua aposentadoria com tempo de contribuição do emprego público, pedindo, entre outras coisas, nulidade da demissão por justa causa e conversão em dispensa imotivada. A inclusão do Município no polo decorreu da Lei Municipal nº 934, de 10 de maio de 2019 autorizando o Poder Executivo a liquidar, dissolver e extinguir a CODESAVI, sucedendo o Município nos direitos e obrigações legais, conforme artigos 1º e 2º da referida Lei” (fl. 2).

Noticia que “a mesma Lei determinou a criação de um Quadro Especial em Extinção no Município para absorver os empregados concursados na ativa. Assim, os empregados concursados da empresa tiveram os cargos transformados em um Quadro Especial em Extinção do Município, a partir de 01/09/2019. Trata-se de vínculo claramente de natureza jurídico-administrativa, embora o regime seja celetista. Isso porque passaram para um quadro próprio e especial da Administração Direta, quadro este criado por lei e com regras próprias previstas na legislação do Município” (fl. 2).

Acrescenta que “a reclamante teve concedida a aposentadoria NB: 1965514585 em 05/12/2029, ou seja, após entrada em vigor da EC 103/19 sendo este o motivo da dispensa” (fl. 2).
 
Argumenta que a autoridade reclamada, ao reformar a sentença pela qual havia sido reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, “desrespeitou precedente obrigatório do C. STF firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (TEMA 606) bem como a ADI 3395” (fl. 3).

Assinala que o “autor da ação originária é empregado público (...) incorporado aos quadros do Município em decorrência da Lei Complementar 934/19 do Município de São Vicente. No mais, sua demissão decorreu da concessão de aposentadoria com uso de contribuições vertidas durante o emprego público. Sendo assim, é de natureza administrativa o procedimento de apuração dos fatos e o próprio ato de demissão. O caso amolda-se sem qualquer reparo ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 606 de Repercussão Geral (...) Portanto, (...) as discussões sobre a modalidade de dispensa e demais pedidos envolvendo a demissão evidenciam a competência da Justiça Comum em face da natureza jurídico-administrativa do ato” (fl. 5).

Afirma que, “mesmo em se tratando de regime celetista, a dispensa de empregado público em face da aposentadoria tem natureza administrativa, atraindo a competência da Justiça Comum” (fl. 8), nos termos do assentado por este Supremo Tribunal no Tema 606 da repercussão geral.

Assinala que “o acórdão objeto desta reclamação (anexo) manteve a competência da justiça do trabalho para julgar vínculo de empregado público pertencente a Quadro Especial da Administração Direta sob o fundamento de inaplicabilidade da ADI 3.3[9]5” (fl. 9).

Requer medida liminar “para determinar a suspensão do processo nº 1001293-78.2024.5.02.0482 até o julgamento do mérito” (fl. 13).

Pede procedência da presente reclamação, “reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar os processos nºs 1001293-78.2024.5.02.0482 quanto à demissão de empregado público por conta da concessão de aposentadoria nos termos do art. 37, § 14, da CRFB” (fl. 13).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 655.283, paradigma do Tema 606 da repercussão geral e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

5. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Na espécie em exame, o reclamante volta-se contra o acórdão proferido no julgamento de recurso ordinário pelo qual reformada a sentença na qual teria sido assentada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinado o retorno dos autos à origem. Não se tem, portanto, por comprovado esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.
Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.363.013, TEMA 1.214 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (Rcl n. 86.300-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.11.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl n. 73.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2025).

6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, melhor sorte assiste ao reclamante.

Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida
para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

7. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal Federal confirmou a
cautelar deferida e julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, com a alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre entidade estatal e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:
“[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal,
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 

Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

8. Este Supremo Tribunal assentou ser competência da Justiça comum processar e julgar causa na qual sejam partes a Administração Pública e seus servidores. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). RAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/90 – o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus
servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl
n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).

O vínculo firmado entre o agravante e seus servidores está, portanto, submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.

9. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que, por ter a reclamante sido “contratada pelo regime da CLT, por meio de contrato celebrado com sociedade de economia mista, (...) [isso] atrai[ria] a competência material desta Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição da República” (e-doc. 11).

Por expressa previsão na Lei Complementar municipal n. 934, de 11.5.2023, a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente – Codevasi foi, entretanto, extinta e seus empregados foram integrados aos quadros do Município, passando a compor “Quadro Especial em extinção”, nos termos do seu art. 4º. Embora o Município tenha sucedido a Codevasi
em “direitos e obrigações legais” (art. 2º), o vínculo existente entre o Município e os empregados e os ex-empregados da companhia passou a ser submetido a regime jurídico-administrativo, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho.

 
Dessa orientação jurisprudencial divergiu a decisão reclamada.

10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 1001293-78.2024.5.02.0482 e determino a remessa dos autos à Justiça estadual comum para decidir como de direito.

Publique-se. 

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora